Tribunal: CARF
Processo: 10435.720777/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720777/2014-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.952 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do julgamento do recurso voluntário interposto no presente processo, no âmbito
da Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de
Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, devendo estes autos serem apensados ao processo
administrativo no 10435.720508/2014-85, quando do retorno da diligência determinada naqueles
autos, para julgamento conjunto, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Sergio Abelson (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 3a Turma da DRJ/REC
que considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela empresa
indicada acima.
Em resumo, o processo tem por objeto contestar a incidência de multa isolada,
aplicada nos termos do art. 74, §17 da Lei no 9.430, de 1996, por compensação considerada
indevida, tratada no PA 10435.720508/2014-85, de minha relatoria neste CARF e considerado
como principal. Este processo foi analisado por esta Turma na sessão de 09 de fevereiro de 2021,
em que se decidiu converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1302-
000.918.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720777/2014-41
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.952 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.720777/2014-41

A empresa alega que a multa em questão é inconstitucional porque teria caráter
confiscatório. A DRJ afastou a alegação de inconstitucionalidade, sob o argumento de que o
julgador administrativo está vinculado aos termos da lei, sendo atribuição do Poder Judiciário
discutir sua eventual inconstitucionalidade.
A empresa recorreu reiterando os termos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser admitido.
Conforme explicado no relatório, o processo tem por objeto contestar a incidência
de multa isolada, aplicada nos termos do art. 74, §17 da Lei no 9.430, de 1996, por compensação
considerada indevida, tratada no PA 10435.720508/2014-85, considerado principal. Este processo
foi analisado por esta Turma na sessão de 09 de fevereiro de 2021, em que se decidiu converter o
julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1302-000.918.
Considerando o fato de que o julgamento do processo principal não foi concluído
e que este expediente é dependente do principal, como consequência, o julgamento deste
Recurso Voluntário deverá ficar sobrestado até o retorno da diligência do PA
10435.720508/2014-85, para julgamento conjunto.
Acrescento que o presente processo foi desapensado do principal para poder ser
julgado nesta reunião de março, uma vez que o principal foi decidido na reunião de fevereiro
sem a apreciação do acessório.
Aplica-se, no caso, o disposto na Portaria RFB no 1.688, de 29 de novembro de
2016, que trata da formalização de processos relativos a tributos administrados pela RFB. O art.
3o da citada portaria prevê a juntada de processos por apensação, incluindo a hipótese de
lançamento de ofício de crédito tributário decorrente da não homologação de declaração de
compensação (inciso III). Neste caso, o processo principal é o da não homologação da DCOMP,
conforme § 1o, alínea “c” do mesmo artigo.
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)III – de indeferimento de pedido de ressarcimento ou da não homologação de
DCOMP e do lançamento de ofício e da multa isolada deles decorrentes, conforme o
caso;
(...)§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, o processo principal será:
(...)c) o do indeferimento de pedido de ressarcimento e da não homologação de
DCOMP, no caso do inciso III;
(...)
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.952 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.720777/2014-41

Desta forma, os autos devem ser outra vez apensados ao PA 10435.720508/2014-
85.
Diante do exposto, voto por determinar o sobrestamento do julgamento do recurso
voluntário interposto no presente processo, no âmbito da Divisão de Análise de Retorno e
Distribuição de Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste
CARF, devendo estes autos serem apensados ao processo administrativo no 10435.720508/2014-
85, quando do retorno da diligência determinada naqueles autos, para julgamento conjunto.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 47
DF CARF MF
Original